Tribunal: STF
Processo: HC 262453
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que, nos autos da Apelação Criminal 7000487-18.2024.7.00.0000/RS, negou provimento à apelação da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público Militar, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 239 DO CPM. CONDUTAS DELITIVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONCURSO MATERIAL. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.



    1. Estando a conduta devidamente descrita na denúncia e tendo sido observado o direito do acusado de se defender, não há violação ao princípio da não surpresa.



    2. As práticas delitivas ocorreram de forma autônoma e independente, não podendo uma conduta ser considerada como delito de passagem para a execução da outra, pois o ato obsceno ocorreu em um momento distinto da apresentação e comercialização das cenas eróticas.



    Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Decisão unânime.



    Apelo defensivo conhecido e não provido. Decisão por maioria.



    Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria (doc. 10, p. 1).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro:



    O v. acórdão recorrido, ao validar a condenação do recorrente em um cenário de manifesta surpresa processual, violou de forma direta e inequívoca o núcleo essencial do devido processo legal, consubstanciado nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal).



    O princípio da não surpresa (Überraschungsverbot), embora não expressamente positivado no texto constitucional brasileiro, constitui corolário direto e necessário das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Sua origem remonta ao direito processual alemão e encontra ampla receptividade na doutrina e jurisprudência contemporâneas como elemento essencial do devido processo legal.



    Esta Suprema Corte, em diversos precedentes, tem reconhecido a natureza constitucional do princípio da não surpresa, especialmente quando sua violação compromete a efetividade do contraditório. No julgamento do RE 1.303.468, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, restou consignado que: "O princípio da não surpresa, derivado do contraditório e da ampla defesa, impede que o juiz surpreenda a parte com fundamento jurídico ou fático sobre o qual não tenha sido oportunizada a prévia manifestação das partes."



    Embora o precedente citado refira-se especificamente à atuação judicial, seus fundamentos aplicam-se integralmente à atuação do Ministério Público, especialmente quando a surpresa processual compromete de forma irreversível o direito de defesa (doc. 1, p. 16).



    Nesse contexto, aduz:



    A mudança radical de posicionamento operada pelo Ministério Público Militar durante a sessão de julgamento constitui violação frontal ao princípio da não surpresa e, por consequência, ao contraditório e à ampla defesa.



    Não se trata de mera mudança de opinião ou de nova interpretação dos mesmos fatos, mas de uma subversão completa da lógica processual estabelecida. A acusação, que havia formalmente reconhecido a atipicidade das condutas e requerido a absolvição, passou a sustentar não apenas a tipicidade, mas também a necessidade de condenação em concurso material pelos dois crimes imputados.



    A gravidade da situação é agravada pelo fato de que a mudança de posicionamento foi operada por um membro do Ministério Público que não havia atuado anteriormente no feito, desconhecendo toda a construção argumentativa que havia levado seu antecessor a requerer a absolvição.



    [...]



    A situação é ainda mais grave porque a mudança não se limitou aos fundamentos jurídicos, mas abrangeu o próprio pedido final da acusação. O Ministério Público passou de um pedido expresso de absolvição para um pleito de condenação em concurso material, alterando completamente o objeto do julgamento.



    A defesa, que havia legitimamente pautado sua estratégia na convergência com o órgão acusador, viu-se obrigada a improvisar uma resposta a uma tese que desconhecia, sem tempo para pesquisa doutrinária ou jurisprudencial, sem possibilidade de consulta a precedentes e sem oportunidade de reflexão sobre os novos argumentos apresentados (doc. 1, pp. 19-20).



    Em seguida, sustenta que:



    O Superior Tribunal Militar não dedicou uma única linha à análise das circunstâncias específicas do caso concreto que poderiam influenciar na decisão sobre a aplicação da pena acessória de exclusão. O tribunal limitou-se a uma aplicação mecânica do dispositivo legal, sem qualquer consideração [...].



    [...]



    O artigo 102 do Código Penal Militar deve ser interpretado em conformidade com a Constituição Federal, especialmente com o princípio da individualização da pena. Embora o dispositivo estabeleça um critério objetivo (pena superior a dois anos), isso não afasta o dever do julgador de analisar, em decisão fundamentada, se a exclusão é medida proporcional e razoável no caso concreto.



    A interpretação meramente literal do dispositivo, que conduziria à aplicação automática da exclusão, é inconstitucional por violar o princípio da individualização da pena. O critério objetivo deve ser compreendido como um requisito mínimo, mas não suficiente, para a aplicação da pena acessória (doc. 1, pp. 23-24).



    Mais adiante, assevera que não houve “fundamentação para aplicação do concurso material significa que o juiz, ao aplicar as penas de múltiplos crimes praticados pelo mesmo agente, não explicou de forma clara e detalhada porque está aplicando a soma das penas (o concurso material) e não outra modalidade de concurso de crimes, como o concurso formal ou a continuidade delitiva” (doc. 1, p. 25).



    Ainda, enfatiza que “a sanção aplicada ao recorrente revela-se manifestamente desproporcional em relação à gravidade das condutas praticadas e às circunstâncias específicas do caso. O recorrente foi condenado a dois anos e vinte dias de detenção, com a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, por condutas que, embora reprováveis no âmbito militar, não causaram lesão efetiva a terceiros ou ao patrimônio público” (doc. 1, p. 26).



    Por fim, assere que a “criminalização de condutas realizadas em âmbito privado ou de acesso restrito suscita sérias questões constitucionais relacionadas ao direito à intimidade e à vida privada (artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal). O direito penal deve limitar-se à proteção de bens jurídicos fundamentais, não podendo invadir a esfera íntima dos indivíduos para criminalizar condutas que não causam lesão efetiva a terceiros” (doc. 1, p. 28).



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento do presente Habeas Corpus, por preencher os requisitos legais e constitucionais de admissibilidade;



    2. A concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, ao que pugna pela cassação do Acórdão da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000487-18.2024.7.00.0000/RS, do Superior Tribunal Militar, e da sentença do MM. Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de Porto Alegre-RS, na AÇÃO PENAL MILITAR - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 7000161-90.2023.7.03.0103/RS, DECLARANDO-SE A NULIDADE DO FEITO CRIMINAL, por insanáveis os vícios, ou alternativamente, DECLARAR A NULIDADE ABSOLUTA do julgamento realizado em primeira instância e de todos os atos subsequentes, por manifesta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, determinando a realização de novo julgamento com observância rigorosa do devido processo legal;



    3. Com a concessão da ordem, requer ainda sejam notificadas as autoridades judiciais militares coatoras para conhecimento e cumprimento;



    4. Na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, pleiteia-se:



    4.1. a concessão da MEDIDA LIMINAR para suspender os efeitos das decisões hostilizadas, bem como para sobrestar o referido feito criminal, até o julgamento final da presente impetração;



    4.2. em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 02;



    4.3. que sejam considerados juntados as decisões da Auditoria Militar e do STM, inclusive com a cópia completa dos autos da Apelação, e outros documentos pertinentes.



    5. Subsidiariamente, sendo reconhecida a existência de constrangimento ilegal manifesto à luz dos precedentes do STF, bem como outras violações, requer-se a CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, nos termos do artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, para assegurar a efetividade da jurisdição constitucional.



    6. Requer-se, ainda, a comunicação urgente das decisões, liminar e de mérito, ao MM. Juízo da 1ª Auditoria Militar da 3ª CJM, Porto Alegre-RS e ao Presidente do E. Superior Tribunal Militar, para fins de imediato cumprimento;



    7. A intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais (doc. 1, p. 29).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, o Superior Tribunal Militar pronunciou-se nos seguintes termos:



    A defesa do Segundo-Sargento Juliano Correa Vieira argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa e, consequentemente, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, na sessão de julgamento, o membro do Ministério Público Militar, em alegações orais, requereu a condenação do apelante, alterando a fundamentação das alegações escritas, em que foi pleiteada a absolvição.



    Afirma que foram apresentados novos argumentos e fatos, motivo pelo qual requer que seja reaberta a instrução processual para que sejam oferecidas novas alegações escritas, bem como a convocação de novo Conselho Permanente de Justiça para novo julgamento, incluindo o Juiz Federal da Justiça Militar que o presidiu, em razão da contaminação e da suspeição.



    De acordo com o que consta nos autos, o Ministério Público Militar, durante suas alegações orais, não apresentou novos fatos, mas apenas alterou a argumentação em relação aos fatos narrados na denúncia, considerando os elementos de prova produzidos na fase judicial.



    Portanto, como os fatos estavam devidamente descritos na denúncia e as provas foram produzidas em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não houve qualquer surpresa à defesa.



    Assim, aplicável à matéria ora tratada o disposto no art. 499 do CPPM, que assim dispõe:



    [...]



    Com efeito, não tendo a defesa deduzido em que medida a argumentação apresentada pelo Ministério Público Militar poderia ter causado prejuízo à sua linha argumentativa a ponto de conduzir a desfecho diverso do que ocorreu, não há como reconhecer a ilegalidade invocada.



    Ademais, o posicionamento diverso de membros do Ministério Público Militar é devidamente possível e regulamentado como princípios institucionais do Ministério Público, em especial nos princípios da unidade e da indivisibilidade, previstos no art. 127, § 1º, da Constituição Federal, que significam respectivamente que os membros do Ministério Público integram um só órgão sob a direção de um só chefe, e que um membro poderá substituir outro quando for necessário.



    Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, suscitada pela defesa, por falta de amparo legal (doc. 10, pp. 3-5).



    O acórdão impugnado não merece nenhum reparo.



    Não se verifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da não surpresa, mesmo diante da mudança de entendimento do Ministério Público em sede de alegações finais, quando passou a sustentar a condenação do réu — antes pleiteando a absolvição — bem como ao alterar sua interpretação quanto à capitulação jurídica dos fatos.



    Isso porque os fatos e as circunstâncias narrados na denúncia permaneceram inalterados ao longo da instrução, sendo exatamente os mesmos que embasaram a nova manifestação do órgão acusador. As partes, inclusive, tiveram plena oportunidade de produzir provas sobre esses mesmos elementos fáticos, sem qualquer limitação ou cerceamento, exercendo livremente o direito ao contraditório.



    Em outras palavras, não havendo inovação quanto aos fatos e às circunstâncias descritas na denúncia, não prospera a alegação de surpresa por parte da defesa, que, aliás, deve orientar sua atuação com base nos elementos de prova constantes nos autos, e não exclusivamente na posição inicial adotada pelo Ministério Público.



    Quanto à alegada ausência de fundamentação na fixação da pena privativa de liberdade imposta, especialmente no que concerne ao concurso material de crimes, anoto que o STM expôs os seguintes fundamentos:



    2.3. Dosimetria da pena



    Art. 238, parágrafo único, do CPM:



    Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 8 meses de detenção, tendo em vista a elevada intensidade do dolo, que possuía 9 (nove) anos de serviço prestados à Força Aérea Brasileira, e pela extensão do dano, pois a publicação alcançou 11 (onze) mil visualizações, o que denegriu o imagem da Força Aérea Brasileira, além de ter sido um péssimo exemplo para os subordinados, que passaram a acreditar que sua conduta era legítima.



    Na segunda fase, tendo em vista a circunstância de estar em serviço, tendo sua conduta colocado em risco a segurança da Base Aérea de Canoas, agravo a pena em 1/3 (um terço), alcançando 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de outras circunstâncias agravantes ou atenuantes e de causas especiais de aumento ou de diminuição.



    Art. 239 do CPM:



    Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM, tendo em vista a elevada intensidade do dolo, que possuía 9 (nove) anos de serviço prestados à Força Aérea Brasileira, e pela extensão do dano, pois a publicação alcançou 11 (onze) mil visualizações, o que denegriu o imagem da Força Aérea Brasileira, além de ter sido um péssimo exemplo para os subordinados, que passaram a acreditar que sua conduta era legítima, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, a qual torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como de causas especiais de aumento ou de diminuição.



    Unificação das Penas:



    Nos termos do art. 79 do CPM, considerando a existência de um concurso homogêneo de crimes, em razão de as condutas imputadas ao Apelante/Apelado possuírem a mesma pena privativa de liberdade (detenção), acolhe-se o sistema do cúmulo material, ou seja, a pena final é a soma de todos os crimes. Fixa-se, portanto, como sanção unificada a pena de 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias de detenção (doc. 10, p. 9 — grifos no original).



    O art. 69 do Código Penal Militar — CPM dispõe:



    Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias descritas no art. 69 do CPM. Tais elementos foram devidamente expostos tanto na sentença condenatória quanto no acórdão impugnado, os quais destacaram o maior grau de censurabilidade das condutas do paciente, evidenciado pela maior intensidade do dolo e pela extensão do dano causado à imagem da Força Aérea Brasileira, surgindo como péssimo exemplo para os seus subordinados.



    Ainda, adoto como razões de decidir o parecer da Procuradoria-Geral da República ofertado nestes autos:



    Percebe-se com clareza a presença dos elementos dos tipos penais em comento: filmar-se e/ou fotografar-se despido no interior da sala do Oficial de Permanência Operacional-OPO consiste em “praticar ato obsceno em lugar sujeito à administração militar”, conforme impede o art. 238 do Código Penal Militar; assim como o tipo penal insculpido no art. 239 do mesmo Codex, “ter em depósito para o fim de venda, expor à venda, vender, imagens ou qualquer outro objeto de caráter obsceno, em lugar sujeito à administração militar” adéqua-se com exatidão, mutatis mutandis a limitação tecnológica de 1969 (ano de publicação do CPM), ao ato de publicar as fotos e os vídeos obscenos produzidos no interior da sala do OPO em rede social e site pornográfico com fins comerciais. De fato, os atos narrados insultam o ultraje público e a imagem das Forças Armadas.



    Em que pese o esforço da defesa em associar os fatos narrados ao grave crime de homofobia, não se identifica nos julgados traço de preconceito contra a opção sexual do paciente, tampouco o tipo penal carrega qualquer carga de heterossexismo, sequer puritanismo. De fato, o elemento espacial contido nos tipos penais restringem o local do crime ao “lugar sujeito à administração militar”, isto é, permite praticar com liberdade atos obscenos homo ou heterossexuais, inclusive com fins comerciais, desde que praticados extramuros.



    Dessarte, há distinção entre os atos que se amoldam em cada um dos tipos penais, os quais ocorreram de forma claramente autônoma e independente, de modo que uma conduta não pode ser absorvida por outra ou considerada como delito de passagem para a execução da outra. Os clientes tinham acesso não apenas a vídeos ao vivo, mas também a arquivo de imagens e vídeos produzidos no interior do quartel, em contexto militar e com uso de farda, contextos que evidenciam concurso material entre as condutas.



    Quanto à dosimetria, sentença condenatória e acórdão impugnado não comportam reparo, sobretudo porquanto, em sede de habeas corpus, a discussão a respeito da dosimetria da pena limita-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se assim ao exame da motivação de mérito, se formalmente idônea, e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão.



    Nessa linha de intelecção, impõe-se assinalar que a fixação da pena não constitui mera operação aritmética, estando sujeita à discricionariedade motivada do julgador, que poderá fixá-la, mediante fundamentação idônea, até a baliza máxima definida pelo tipo penal, ainda que tenha valorado apenas uma vetorial.



    Outrossim, a jurisprudência dessa Corte assevera a impossibilidade de análise da pena imposta, através de habeas corpus, quando necessário o aprofundamento no conjunto fático-probatório dos autos de conhecimento.



    Com base em tais premissas, tem-se que a dosimetria fixada mantém-se hígida. Ao se observar a ousadia do paciente em aventurar-se a “interagir ao vivo com os seguidores” na Base Aérea de Canoas/RS, conforme consta do acórdão, combatido (fl. 186, e-STF), mostra-se plenamente razoável a dosimetria cominada em acórdão munido com as devidas fundamentações.



    A consequente aplicação do art. 102/CPM mostra-se igualmente inatacável, dada a concretização do exposto em seu caput desprovido de qualquer dubiedade: “Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas”. Visto que a pena imposta ultrapassou o montante suportável, não há que se questionar a legitimidade da reprimenda.



    Desconstituir os fundamentos exarados pelo Conselho Permanente de Justiça da Aeronáutica ou pelo e. Superior Tribunal Militar exigiria inviável incursão em acervo documental, procedimento inviável na estreita e célere via eleita (doc. 16, pp. 7-9 — grifos meus e no original).



    Não procede, ainda, o argumento de que houve violação ao princípio de individualização da pena, relativamente à exclusão do paciente das Forças Armadas, como efeito secundário da condenação.



    Isso porque não há ilegalidade na decisão que decreta a exclusão das Forças Armadas como efeito da condenação criminal, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, o qual prevê, de forma expressa, tal sanção quando houver “[a] condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos”, como se verifica na hipótese dos autos.



    Considerando o contexto da condenação, especialmente a natureza dos crimes e as circunstâncias em que foram praticados — filmar-se e/ou fotografar-se despido no interior da sala do Oficial de Permanência Operacional-OPO, atos que, efetivamente, insultam o ultraje público e a imagem das Forças Armadas —, entendo que a sanção de exclusão revela-se proporcional, adequada e suficientemente justificada no caso concreto.



    São elucidativos os fundamentos expostos na sentença condenatória acerca dos fatos pelos quais o paciente foi condenado:



    As provas documental e testemunhal, demonstraram que o acusado praticou ato obsceno, quando estava em serviço na sala do Oficial de Permanência Operacional (OPO), consistindo sua conduta em ficar em posições de cunho pornográfico, com exibição de órgãos genitais, em área sob a administração militar, produzindo imagens e vídeos de conteúdo erótico.



    Em muitas ocasiões, exibia-se trajando uniforme militar.



    Embora o ato obsceno não tenha sido praticado em local público, ao mesmo tempo foi dada ampla publicidade, pois segundo o acusado declarou, em juízo, “eu tinha cerca de sessenta mil seguidores, então eu não consigo mensurar quem são as pessoas que estão, porque é muita gente, e nem quem acessou...” (evento 93, vídeo 1, 08min40seg - 08min50seg).



    Restou demonstrado, ainda, que o acusado praticou o crime de escrito ou objeto obsceno, uma vez que exibiu os conteúdos pornográficos produzidos, postando essas filmagens e fotos em sua conta pessoal do Twitter (evento1, doc 2 e doc 3 do Inquérito Policial Militar).



    Quanto à prova testemunhal, o 1º Ten QOINF Rodrigo Sande Souza, afirmou que: “olhei todos os contatos do Erick, que a gente já tinha pego o perfil e olhei os contatos que o Erick tinha e encontrei uma conta, não sei exatamente o código da conta, mas era gato camuflado e aí vi o conteúdo que tinha no gato camuflado e era, era um conteúdo pornográfico e, naquele momento, eu identifiquei os móveis e a mobília era muito similar com a mobília do quartel e se tratava de uma pessoa que estava utilizando a farda” (evento 62, vídeo 2, 02min40seg - 03min08seg - grifamos).



    [...]



    O acusado, em seu interrogatório, reconheceu que produziu o conteúdo pornográfico dentro da Organização Militar e publicou na plataforma twitter.



    O fato de os destinatários das postagens serem usuários que buscavam aquele tipo de conteúdo não afasta o ultraje perpetrado com a sua conduta, como alegou o Ministério Público, porque o conteúdo foi divulgado perante uma infinidade de pessoas, não se podendo generalizar que todos possuam o mesmo perfil sexual.



    Considere-se a multiplicidade de pessoas sujeitas à exibição ou à exposição dessas imagens pornográficas, levando-se em consideração, não apenas o encarregado do inquérito, mas os demais integrantes da tropa, até o Comandante, sem falar nos curiosos e no aparato judicial que conduziu esta demanda.



    Tampouco há falar em difícil acesso ao sítio, bastando clicar no Google @vamosagilizar e seguir para visualizar fotos e vídeos de conteúdo pornográfico, como relatou a testemunha acima citada, 1º Ten QOINF Rodrigo, quando examinou os contatos de Erick e encontrou a conta com conteúdo pornográfico, e conforme demonstra a imagem abaixo:



    [...]



    Assim, a conduta do réu, em produzir conteúdo pornográfico, estando de serviço em área militar, fardado, e exibi-lo em rede social, afrontou o sentimento de pudor público, não se podendo afastar a tipicidade dos arts. 238, parágrafo único e do artigo 239 do Código Penal Militar.



    O ultraje atingiu a moralidade dos integrantes das Forças Armadas e a sociedade militar como um todo, o que se pode deduzir através da imagem que segue, obtida em acesso recente na página do Instagram do acusado:



    [...]



    No contexto do que foi trazido aos autos, no entanto, restou a certeza de que para produzir e exibir imagens de caráter obsceno e incidir no tipo do artigo 239 do CPM, o acusado praticou inicialmente o delito de ato obsceno do artigo 238 do CPM, que assumiu a feição de crime meio, devendo, por isso, ser absorvido pelo crime mais gravemente apenado (doc. 11, pp. 3-6 — grifos meus e no original).



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que, ”[a]pós o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE decidiu, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata [...]” (ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/5/2021).



    Por fim, anoto que as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator